Tribunal: TJES
Processo: 5005569-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005569-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO BARBOSA DA SILVA e outros
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
MARCELO BARBOSA DA SILVA E DANIEL BARBOSA DA SILVA
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação originária 0026635-11.2019.8.08.0048.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva dos pacientes, alegando excesso de prazo na conclusão da instrução processual, bem como a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 2843336).

Informações prestadas (ID 2941193).

Parecer (ID 2970380), onde a Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
MARCELO BARBOSA DA SILVA E DANIEL BARBOSA DA SILVA
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação originária 0026635-11.2019.8.08.0048.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva dos pacientes, alegando excesso de prazo na conclusão da instrução processual, bem como a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

Aduz o impetrante que os pacientes estão presos desde Maio de 2020, totalizando mais de dois anos de prisão cautelar sem que a instrução tenha sido findada e nem mesmo proferida sentença de pronúncia.

Conforme a denúncia, no dia 15 de novembro de 2019, no bairro Vila Nova de Colares, localizado no Município de Serra/ES, os ora pacientes DANIEL BARBOSA DA SILVA e MARCELO BARBOSA DA SILVA, em comunhão de desígnios, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vitima Felipe Menezes do Nascimento, vulgo "Bigode", que veio a falecer em virtude dos ferimentos.

Segundo consta do inquérito, a vítima era aliada dos pacientes no comércio ilícito de drogas da região, sendo Marcelo o líder da associação criminosa, sendo que a morte da vítima estaria relacionada a apreensão de um grande carregamento de drogas pela polícia, pelo fato de Marcelo acreditar que teria sido delatado.

Devido a tal conduta os pacientes foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2ª, incisos I e IV, do Código Penal.

A Autoridade apontada como Coatora prestou informações esclarecendo que a denúncia já foi oferecida e recebida, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, que foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação. A AIJ foi aberta este ano, na data de 09/03, ocasião em que foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pelas partes, restando tão somente a oitiva de duas delas e o interrogatório dos pacientes. A continuação da AIJ já se encontra designada para 24/11/2022.

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a decisão que decretou prisão em flagrante em preventiva do paciente foi proferida com observância aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao mandamento expresso da devida fundamentação contido no inc. IX, do art. 93, da CF, eis que a motivação delitiva revela a legítima probabilidade de repetição da conduta, além de o modo de execução do delito de homicídio reforçar a periculosidade do agente.

Na decisão acoimada de coatora ainda ficou consignado que os pacientes são foragidos da justiça, havendo nos autos do processo originário mandado de prisão temporária expedido em 02/12/2019, que não havia sido cumprido até a data da decisão do recebimento da denúncia e que também decretou a prisão preventiva dos acusados.

Neste sentido a decisão combatida destacou tanto a gravidade concreta do delito, cometido de modo a não dar nenhuma chance de defesa à vítima, como a periculosidade dos pacientes, com alto grau de envolvimento no tráfico de drogas no município de Serra/ES, não havendo nenhuma outra medida cautelar adequada para o caso em tela senão a segregação.

Consta ainda que foram indeferidos cinco pedidos de liberdade provisória feitos pela defesa, o último em 11/05/2022, onde inclusive foi feita a mesma alegação de excesso de prazo, motivadamente refutada pelo Juízo coator.

Portanto, trata-se de caso visto e revisto pela Autoridade Coatora, que analisou e indeferiu, de maneira fundamentada, a prisão preventiva por mais de uma vez.

Desta forma entendo que a instrução processual vem transcorrendo com regularidade, levando-se em conta o atraso admissível por conta da suspensão dos prazos causada pela pandemia e também pelo rito especial dos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Colegiado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além do diante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 2. Ordem conhecida e denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210057103, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo ao entendimento manifestado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART 121, §2º, I E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) A instrução processual transcorre com regularidade, levando-se em conta o atraso admissível por conta da suspensão dos prazos causada pela pandemia e também pelo rito especial dos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri, e levando-se em conta que a prisão cautelar foi reanalisada por cinco vezes pelo Juízo Coator, não há que se falar em excesso de prazo na instrução processual.

3) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.